Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721272-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: L. I. M. M. M. K. Embargado: P.G.M.S. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por L.I.M.M.M.K. contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. O embargante alega que celebrou transação com o embargado a respeito da condenação ao pagamento dos valores alusivos à compensação dos danos morais, bem como em relação à pensão mensal vitalícia. Requer a homologação da referida transação com a subsequente extinção do processo (Id.77432552). Ocorre que a apelação foi julgada pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do acórdão referido no Id. 75508333, que manteve a condenação do ora embargante à compensação dos danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como a pagar o montante de 1 (um) salário-mínimo mensal vitalício. O valor dos honorários de advogado foi fixado no valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante da condenação. Com efeito, está encerrada, portanto, a atuação deste Relator nos presentes autos, devendo a aludida pretensão à homologação da transação relativa ao cumprimento de sentença ser submetida ao Juízo singular na respectiva fase processual. Diante dessas considerações, homologo a desistência ao recurso interposto por L.I.M.M.M.K. para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator